Tribunal: TJPA
Processo: 0820133-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10600 - Impedimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820133-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 155, §4º, II, c/c 71, 171, §2º, I e 288 – TODOS DO CPB – FURTO E ESTELIONATO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (11 ENVOLVIDOS) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRERROGATIVA DO MP – ORDEM DENEGADA.

1.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

2. "Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023).

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Bruno Alex Silva de Aquino, em favor do nacional JEFFERSON OLIVEIRA GOMES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto envolvimento no delito de furto, autos do processo crime de nº 0813915-77.2023.8.14.0401, sustentando excesso de prazo na prisão cautelar que extrapola o limite da razoabilidade, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 17861213, requisitei informações que foram prestadas na Id 17930822, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18253695.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JEFFERSON OLIVEIRA GOMES, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
155, §4º, II, c/c 71, 171, §2º, I e 288, todos do CP, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Consta dos autos que o paciente, associado com outros 10 (dez) acusados, locavam veículos que eram vendidos a terceiros por valores abaixo do mercado, causando prejuízos patrimoniais a várias locadoras e àqueles que de boa-fé adquiriam os automotores.

Concernente ao alegado excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente, levando-se em conta que já houve o oferecimento da denúncia, sendo reavaliada a prisão cautelar e dirimido o incidente de conflito de competência, tendo o feito trâmite regular, ressalvado os percalços inerentes à ação penal que envolve a participação de 11 (onze) envolvidos, com patronos diferentes a demandarem diligências necessárias ao exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não sendo o caso de excesso de prazo na instrução processual.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E OUTROS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIÁVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE. ACUSADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO.

1. "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n. 784.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

2. No caso, cabe destacar que não se verifica atipicidade das condutas, tampouco ausência de indícios de autoria aptas a ensejarem o arquivamento do inquérito policial. Não bastasse, o recorrente está em liberdade, não havendo desrespeito à sua liberdade de locomoção.

3. No que tange à tese de excesso de prazo, não assiste razão à defesa, mormente porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos delitos e agentes, circunstâncias que justificam ainda não ter havido o encerramento do inquérito policial. Nada obstante, estando o recorrente solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, ou seja, são cabíveis prorrogações a depender da complexidade das investigações.

4. Consoante o entendimento desta Corte Superior, "O prazo do inquérito, quando envolver investigado solto, é impróprio e, a depender da complexidade do caso, pode ser prorrogado, de acordo com um juízo da razoabilidade" (AgRg no RHC n. 149.376/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 15/8/2022).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.142/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Concernente ao pedido de persecução penal que não foi apresentado pelo órgão ministerial, digo, com base na tipificação dos delitos em apuração e nas penas previstas na legislação penal, não ser possível, bem como tal procedimento é de competência do Ministério Público, não cabendo ao aparelho judiciário usurpar de tal prerrogativa. Vejamos:

"Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)" (AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/04/2024